Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condená-la como incursa nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em concurso material, à pena de 4 meses e 15 dias de detenção e 15 dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. Além disso, absolvê-la da prática do crime descrito no artigo 163 do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para condená-la ao pagamento do valor mínino de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Narra a queixa-crime que a querelada é vizinha do namorado da querelante e, após um processo judicial cível, passaram a ter diversos desentendimentos. Alega a querelante que, após 28/02/2023, a querelada passou a ofendê-la para os vizinhos no condomínio em que reside, a difamando e dizendo que é “advogadazinha de rola” e “advogadazinha pilantra”. Relata que, no dia 04/06/2023, a querelante estava indo embora da casa do seu namorado, em torno das 19h, quando a querelada, na companhia de seu filho menor, ofendeu a querelante com os seguintes dizeres: “olha a advogadazinha que trabalha em troca de rola”. Ainda, no dia 24/06/2023 a querelada teria despejado um vasilhame contendo óleo no veículo da querelante danificando o automóvel.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de provas, visto que a condenação se baseou nas palavras ditas por terceiros e em depoimentos que não possuem força probatória suficiente para configurar a prática dos delitos em questão. Aponta que as ofensas registradas não foram claras e que não houve comprovação da intenção de ofender a honra da apelada. Defende a impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena. Alega que a sentença se equivocou ao apurar as circunstâncias judiciais, especialmente em razão da ausência de fundamento para aumento da pena-base quanto à circunstância desfavorável da personalidade. Pugna pela absolvição dos crimes de injúria e difamação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72798974).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) as provas constantes nos autos são suficientes para o decreto condenatório; (ii) há dolo específico; (iii) a dosimetria está correta quanto às circunstâncias judiciais; (iv) o valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
7. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme artigo 140, do Código Penal, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. No caso, observa-se que as partes possuem uma evidente situação de animosidade, especialmente em razão de desentendimentos após processo judicial.
9. Da análise do conjunto probatório, quanto ao crime de injúria, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas. Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o informante Raimundo confirmou ter presenciado a apelante proferir os xingamentos direcionados à querelante, salientando que ela usou expressões ofensivas relacionadas à sua profissão como "advogadazinha que advogava por pica". Além disso, o informante Ramon também declarou que a apelante teria proferido diversos xingamentos como "advogadazinha que troca ações por pica" e "advogadazinha de merda".
10. Ressalta-se que os depoimentos dos informantes são harmônicos e coerentes entre si, convergentes com a Ocorrência Policial n. 2.266/2023, comprovando, portanto, a conduta delitiva descrita na queixa-crime, bem como o animus injuriandi da apelante, aptos a justificar o decreto condenatório. Por outro lado, não comprovado o ânimo difamatório, dado que não fora comprovado nenhum fato difamatório. O que na verdade restou devidamente comprovado nos autos foram os xingamentos direcionados a atingir o decoro, a moral pessoal da vítima.
11. Desse modo, a presença de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico, imprescindível para a caracterização do crime contra a honra, de injúria especificamente, restou demonstrada nos autos.
12. Dosimetria da pena. A sentença, neste particular, necessita ser fixada no seu mínimo legal quanto à pena do crime de injúria: a culpabilidade nos autos fora a normal para o tipo em questão inexistindo qualquer elemento a justificar, na dosimetria, de que precisasse de exacerbação da pena; quanto à conduta social a dosimetria nada referiu especificamente em que consistiria a negativação de tal critério de exasperação; tal caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento da acusada no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho deveria ter sido especificado no momento da dosimetria. Verifica-se que o juízo de origem, na primeira fase da dosimetria da pena, avaliou negativamente a conduta social da apelante, sem esclarecer quais fatos específicos seriam considerados neste critério. Quanto à personalidade, o juízo a quo foi claro ao mencionar: "Quanto à sua personalidade, ainda não há provas suficientes para sua desvalorização". Desse modo, não merece prosperar a alegação da defesa de valoração negativa da circunstância da personalidade. Assim considerados os elementos da primeira fase da dosimetria, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção. Inexistindo circunstâncias agravantes, nem atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena, mantem-se a pena em 1 (um) mês de detenção, por fim.
13. Em face da absolvição quanto ao crime de difamação, nos termos do artigo 386, II (inexistir prova de que o fato ocorrera), do Código de Processo Penal, não há pena aplicável a ser considerada em dosimetria. Portanto, ao final, justificável a conversão da única pena de injúria em 1 (uma) restritiva de direitos a ser fixada no juízo de execução.
14. Danos morais. O artigo 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (artigo 927 do Código Civil). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, mostra-se inconteste que a apelada foi vítima de conduta inadequada da apelante, que proferiu ofensas em condomínio residencial, trazendo perturbação e dissabores aptos a abalar seus direitos de personalidade. Logo, o tratamento desrespeitoso, injustificado e reprovável dispensado à apelada permite concluir pela reparação por danos morais.
15. Valor da indenização. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela apelada, punição para a apelante e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Na espécie, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 5.000,00) refere-se aos crimes de difamação e injúria. Diante da absolvição quanto ao crime de difamação, consoante fundamentos acima, mostra-se razoável e proporcional, portanto, a fixação da indenização pela metade, perfazendo-se o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de modo a não implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
16. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA apenas para absolver a apelante do crime de difamação, reduzindo-se, por consequência, a indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A pena quanto ao crime de injúria fica substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos. Tal fixação da pena substituta ficará a cargo do ilustre juízo da execução. Sentença mantida quanto aos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Demonstrada a existência do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico para a caracterização do crime contra a honra de injúria, tão somente, impõe-se a manutenção do decreto condenatório apenas quanto a este crime e a redução proporcional da indenização respectiva pelo dano moral."